Tribunal: TJSP
Processo: 1001331-94.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. Aquisição de automóvel com 16 anos de uso. Falha na marcha-à-ré. Vício aparente. Consumidor ciente da existência de problemas mecânicos, consoante declaração firmada por ele, por ocasião da compra. A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. Aquisição de automóvel com 16 anos de uso. Falha na marcha-à-ré. Vício aparente. Consumidor ciente da existência de problemas mecânicos, consoante declaração firmada por ele, por ocasião da compra. A circunstância lhe permitiu um desconto significativo no valor do bem. Mero arrependimento do negócio jurídico levado a efeito. DANO MORAL. Não ocorrência. Ausência de atitude ilícita. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.